Tribunal: TJBA
Processo: 0001143-52.2007.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001143-52.2007.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO FERES TANNUS

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA RURAL, INEFICÁCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PLANO DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA. TÉCNICA AGRÍCOLA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ELABORAÇÃO. APLICAÇÃO. CONDIÇÃO CONTRATUAL. INSUCESSO. RESPONSABILIDADE. DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. DEFESA EMBASADA EM SUPOSTA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. RELAÇÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. BANCO RÉU É PARTE LEGÍTIMA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O AUTOR DA AÇÃO, A PRETENSÃO TRAZIDA A JUÍZO E O RÉU. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, CEPLAC E BNDES. PRELIMINAR REJEITADA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE RECHAÇADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AMPLAMENTE DISCUTIDA POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. CRÉDITO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA EM VIRTUDE DA PESTE “VASSOURA DE BRUXA”. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO CONDICIONADO À APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DA CEPLAC. RESULTADO INEFICAZ. INVIABILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA QUE FOI VINCULADA À SAFRA. INEXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO BANCO ACIONADO PELO INSUCESSO DO PROGRAMA APLICADO. PRODUTORES DE BOA-FÉ. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. ARGUIÇÃO DO BANCO/APELANTE DE SENTENÇA ILÍQUIDA. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 509, I E 510, AMBOS DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001143-52.2007.805.0264
, da comarca de
UBAITABA
, em que figuram apelante
BANCO DO BRASIL S/A.
e, apelado

ADALBERTO FERES TANNUS.

AC
ORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos,
rejeitar as preliminares suscitadas e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça